Tribunal: TJES
Processo: 5020099-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020099-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO VERNECK MEIRELES

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5020099-33.2025.8.08.0000

PACIENTE: TIAGO VERNECK MEIRELES

Advogados do(a) PACIENTE: JESSICA DA SILVA PEREIRA - ES35770, RODOLPHO MACHADO FERNANDES WAYNE - ES37967

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar em favor de Tiago Verneck Meireles, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. Paciente condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto nos incisos II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal, com a negativa do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação da manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, baseada na reincidência e na permanência no cárcere durante a instrução; (ii) analisar a compatibilidade entre a segregação cautelar e o regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Paciente respondeu ao processo preso e inexiste alteração fática ou jurídica capaz de justificar a revogação da medida cautelar no momento da sentença.

A reincidência configura circunstância pessoal e subjetiva apta a fundamentar a manutenção da segregação cautelar e justificar a diferenciação de tratamento em relação ao corréu solto.

A prisão preventiva não apresenta incompatibilidade com a fixação de regime inicial semiaberto, condicionada tal harmonia ao cumprimento da custódia em estabelecimento adequado ao regime intermediário.

Juízo impetrado determinou a expedição de guia de execução provisória, competindo ao Juízo da Execução a observância do regime estipulado na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legítima quando o réu permaneceu preso durante a instrução e persistem os motivos da custódia, notadamente a reincidência.

É compatível a manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto, desde que assegurado o cumprimento em estabelecimento adequado.

Dispositivos relevantes citados: art. 312 do Código de Processo Penal; incisos II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 210704 AgR, j. 09.03.2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, j. 22.02.2022; TJES, Apelação Criminal 030160212269, j. 23.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5020099-33.2025.8.08.0000

PACIENTE: TIAGO VERNECK MEIRELES

Advogados do(a) PACIENTE: JESSICA DA SILVA PEREIRA - ES35770, RODOLPHO MACHADO FERNANDES WAYNE - ES37967

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
TIAGO VERNECK MEIRELES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos do Processo tombado sob nº 5010600-89.2025.8.08.0011.

A defesa técnica sustenta que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, contemporânea e individualizada, apontando a ausência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, especialmente diante da natureza patrimonial, tentada e sem violência do crime imputado. Argumenta que a decisão judicial se baseia em antecedentes pretéritos e genéricos, sem demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, além de violar o princípio da homogeneidade e de não individualizar a conduta do paciente em relação ao corréu, que se encontra em liberdade.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Em 08/8/2025, por volta das 01h30, na Av. Francisco Lacerda Aguiar, nº 268, Bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, os réus
Tiago Werneck Meireles
e Josélio Santana Ribeiro subtraíram para si, mediante escalada, ferramentas e fios de cobre.

Segundo os dados do processo de referência, o paciente foi preso em flagrante e, em audiência de custódia realizada em 09/8/2025, foi decretada sua prisão preventiva.

A denúncia foi recebida, houve instrução criminal e
em 14/11/2025 o juízo primevo prolatou sentença
condenando os réus pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, II e IV, do Código Penal.

O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A prisão preventiva, por sua vez, foi mantida com base na seguinte fundamentação:

“
Quanto à custódia cautelar do acusado, entendo que permanecem presentes os requisitos estampados no art. 312 do CPP, não havendo qualquer alteração fática/jurídica capaz de permitir a soltura do réu, considerando também que permaneceu preso durante a instrução criminal, a reincidência e o regime estabelecido para o início do cumprimento da pena que lhe foi imposta, razão pela qual nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.”

Com efeito, deve-se registrar que o paciente
respond
e
u

ao
process
o
preso
(desde
a decretação de sua prisão
preventiva
)
,
inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022).

Não há que se falar na violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que a sentença já foi prolatada e, ademais, os requisitos da prisão provisória são autônomos e independentes.

Impõe-se ressaltar, ainda, que as circunstâncias pessoais e subjetivas do paciente foram devidamente consideradas pelo juízo primevo para justificar a manutenção da segregação cautelar, considerando que ele, diferentemente do corréu, é
reincidente.

Importante ressaltar, ainda, que a prisão preventiva não é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto, desde que a custódia cautelar seja cumprida em estabelecimento adequado ao regime intermediário, sob pena de configurar uma execução antecipada de pena em modo mais gravoso do que o determinado no título condenatório.

Na hipótese em apreço, ao prestar informações, o juízo primevo consignou que determinou a imediata expedição de guia de execução provisória, cabendo ao Juízo da Execução observar o regime de cumprimento fixado em sentença.

À vista do exposto, a prisão preventiva revela-se cabível, necessária e adequada, não havendo possibilidade, por ora, de fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)